Tribunal: TJMT
Processo: 1012793-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012793-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS - CPF: 285.894.596-91 (APELANTE), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), DIRETOR DA PREVIVAG - Sr. JUAREZ TOLEDO PIZZA (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – PEDIDO DE APOSENTADORIA - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – HIPOTESE PREVISTA NA LEI

MUNICIPAL N.o 2.71/2004 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O ex-servidor perdeu a qualidade de segurado da previdência social municipal no momento em que se desvinculou da administração pública, conforme prevê a Lei Municipal n. 2.719/2004, “
in verbis
”:

“
perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG
”.

A mesma lei, em seu art. 6o, faculta ao contribuinte a possibilidade de manter a qualidade de segurado, mediante o recolhimento das respectivas contribuições, segundo se infere da transcrição a seguir:
“
Art. 6o. Ao segurado que deixar de exercer temporariamente atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referentes a sua parte e a do Município
.”

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS, em face de sentença posta no id. 8072281 do Mandado de Segurança no 1012793-18.2018.8.11.0041, que denegou a almejada segurança posto que “
a partir do momento em que o servidor se desvincula da administração pública e deixa de contribuir com a previdência social própria dos servidores, ocorre a perda da qualidade de segurado, o que impede ser ele amparado pelo regime de previdência próprio da categoria, não subsistindo, portanto, o alegado direito líquido e certo do impetrante de aposentar-se pelo regime de previdência próprio dos servidores públicos municipais
”.

Com efeito, informou o Apelante que teve o seu pleito administrativo de aposentadoria por idade junto ao PREVIVAG indeferido sob o argumento que o mesmo teria perdido sua qualidade de segurado, nos termos do artigo 5o, Parágrafo Único da Lei no 2.719/2004.

Aduziu que, após ter contribuído para com o Apelado durante 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, pediu exoneração do cargo efetivo de médico junto ao Município de Várzea Grande.

Todavia, tendo atingido a idade de 65 (sessenta e cinco) anos em 18/04/2017 e também por já contar com o aludido tempo de contribuição, ostentando, assim, direito de aposentar-se por idade, requereu administrativamente a sua aposentação, o que veio a ser indeferido.

Assim, impetrou o presente
writ
argumentando que, apesar de ter requerido a sua exoneração no dia 19/01/2011, no momento em que alcançou o requisito etário já possuía tempo de contribuição suficiente à concessão do benefício, o que torna ilegal e abusiva a conduta do Apelado de indeferir o seu pedido, já que “
não é necessário ter a qualidade de segurado

e sim preencher três requisitos, quais seja, a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, tempo mínimo de 10 (dez) anos e 5 (cinco) anos no cargo efetivo na mesma função
” (id. 8072286).

O apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 8072295).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8657544).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação interposto por DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS, em face de sentença posta no id. 8072281 do Mandado de Segurança no 1012793-18.2018.8.11.0041, que denegou a almejada segurança posto que “
a partir do momento em que o servidor se desvincula da administração pública e deixa de contribuir com a previdência social própria dos servidores, ocorre a perda da qualidade de segurado, o que impede ser ele amparado pelo regime de previdência próprio da categoria, não subsistindo, portanto, o alegado direito líquido e certo do impetrante de aposentar-se pelo regime de previdência próprio dos servidores públicos municipais
.

Ressai da petição inicial que o Apelante
, impetrou o presente “
Mandado de Segurança com Pedido Liminar”
em face do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG – JUAREZ TOLEDO PIZZA, objetivando, em síntese, ordem judicial que lhe garantisse a aposentadoria por idade na condição de ex-servidor municipal.

Relatou ter requerido administrativamente o benefício perante o PREVIVAG, tendo em vista já ter atingido a idade de 65 (sessenta e cinco) anos em 18.4.2017 e também por já contar com 20 anos, 3 meses e 21 dias de tempo de contribuição, ostentando, assim, direito de aposentar-se por idade e, que, todavia, o pedido foi negado pelo impetrado, sob a alegação de que houve perda da qualidade de segurado. Argumentou, porém, que, apesar de ter requerido a sua exoneração no dia 19.1.2011, no momento em que alcançou o requisito etário já possuía tempo de contribuição suficiente à concessão do benefício, o que torna ilegal e abusiva a conduta no impetrado de indeferir o seu pedido.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Como já esclarecido, embora o Apelante tenha demonstrado, à primeira vista, possuir tempo de contribuição e idade suficientes para aposentar-se, o ex-servidor perdeu a qualidade de segurado da previdência social municipal no momento em que se desvinculou da administração pública, conforme prevê a Lei Municipal n. 2.719/2004, “
in verbis
”:

“
perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG
”.

A mesma lei, em seu art. 6o, faculta ao contribuinte a possibilidade de manter a qualidade de segurado, mediante o recolhimento das respectivas contribuições, segundo se infere da transcrição a seguir:

“Art. 6o. Ao segurado que deixar de exercer temporariamente atividade que o submeta ao regime do PREVIVAG é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referentes a sua parte e a do Município.”

No caso dos autos, o Apelante foi exonerado em 1.10.2011, deixando, desde então, de contribuir com a previdência social municipal, daí a prudência da decisão administrativa do PREVIVAG, que negou a concessão do benefício, pois a partir do momento em que o servidor cessou suas contribuições, o referido instituto deixou de ser responsável por sua aposentadoria.

Ressalto, que a
Apelante ainda poderia, querendo, manter a condição de segurado após sua exoneração, bastando continuar contribuindo junto ao regime especial, à luz do artigo 6o da Lei no 2.719/2004. Todavia, o próprio reconhece que deixou de fazê-lo quando da sua exoneração, de forma que passou a ser vinculado ao regime geral de previdência do aludido Município.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PROVA DOCUMENTAL— SUFICIÊNCIA – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA – ABANDONO DE EMPREGO - HIPÓTESE PREVISTA NA LEI MUNICIPAL No 802/2007 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) O beneficio previdenciário previsto na Lei Municipal no 802/2007 que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Torixoréu, somente poderá ser concedido à servidora pública efetiva que não deixou de contribuir para a previdência social, não perdendo o caráter de segurada do RPPS. Para se conceder a aposentadoria por invalidez, necessária a condição do segurado de inválido permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.” (TJMT - Ap 126052/2014 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 3.11.2015, p. DJE 17.11.2015)

Quanto ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária, há que se ponderar que o pleito não encontra respaldo legal, na medida em que a Lei Municipal n. 2.719/2004 não prevê essa hipótese.

Além disso, como bem argumentou o Apelado, ao prestar serviço para o Município de Várzea Grande, a contribuição previdenciária passou a ser obrigatória, pois está atrelada ao cargo.

É o que estabelece o art. 4o, da lei acima mencionada, que assim estabelece: “
a filiação obrigatória do servidor ao PREVIVAG se dará na data do início ou reinício de suas atividades laborativas
.”

Some-se a tudo isso o fato de mandado de segurança não ser meio adequado para se proceder a cobrança em questão,
haja vista a ausência de previsão da Lei da PREVIVAG acerca de tal possibilidade,

imperiosa seria a dilação probatória, o que é incabível neste rito especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020